Tribunal: TJDFT
Processo: 0705155-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705155-03.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: CRISTIANO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta em face da sentença proferida no Cumprimento de Sentença ajuizado por BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP em face de CRISTIANO DE SOUSA que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, entendendo pela perda superveniente do objeto do feito executivo. Inconformada, a empresa autora interpôs apelação alegado a necessidade de reformar a sentença. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria e o feito foi incluído em pauta para julgamento, conforme certidão de ID 75082240. Petição de ID 75203468 apresentada por Rogério Alves da Silva e Renato Monteiro da Silva requerendo a habilitação nos autos como assistentes e a retirada dos autos da pauta de julgamento. Afirmam que o apelado, Cristiano de Sousa, firmou contrato de cessão de direitos possessórios do lote em litígio com Lucimar Pereira da Silva em 29 de setembro de 2024 e que ela firmou novo contrato de cessão de direitos possessórios com os ora requerentes, em 10 de fevereiro de 2025, motivo pelo qual teriam interesse no litígio. O feito foi retirado de pauta e as partes intimadas para manifestarem-se sobre o pedido. A empresa apelante manifestou-se no ID 75364284, o apelado nos IDs 75634738 e 75645907 e a empresa São Bento Participações e Empreendimentos LTDA, arrematante do imóvel e terceira interessada, no ID 75701189, todos opondo-se à habilitação pleiteada. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil ao tratar da intervenção de terceiros, assim estabelece nas disposições comuns: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Art. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo. Colaciono esclarecimento sobre a matéria de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: • 4. Interesse jurídico. Somente pode intervir como assistente o terceiro que tiver interesse jurídico em que uma das partes vença a ação. Há interesse jurídico do terceiro quando a relação jurídica da qual seja titular possa ser reflexamente atingida pela sentença que vier a ser proferida entre assistido e parte contrária. Não há necessidade de que o terceiro tenha, efetivamente, relação jurídica com o assistido, ainda que isto ocorra na maioria dos casos. Por exemplo, há interesse jurídico do sublocatário em ação de despejo movida contra o locatário. O interesse meramente econômico ou moral não enseja a assistência, se não vier qualificado como interesse também jurídico. (Código de Processo Civil [livro eletrônico]. 9a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025. RL-1.22) No caso específico dos autos, a parte alega ter interesse na causa, pois teria adquirido direitos possessórios do imóvel objeto da lide. Sem razão os requerentes. Observa-se que a questão relativa a posse do imóvel já foi definida em sentença transitada em julgado em 9 de junho de 2023, muito antes dos contratos que a parte apresenta para embasar seu direito. Ademais, o que se discute no presente recurso e, consequentemente, a discussão que remanesce nos autos é relativa à perda ou não do interesse no cumprimento da sentença e, em relação a ela, os requerentes não possuem nenhum interesse que o acórdão seja favorável a qualquer das partes. Assim, ausente o interesse jurídico dos terceiros, necessário indeferir o pedido de intervenção. Nesse sentido: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Intervenção de terceiros. Assistência simples. Interesse jurídico. Recurso não provido. (...) 4. A intervenção de terceiro na qualidade de assistente simples exige a demonstração de interesse jurídico direto no resultado da sentença, conforme art. 119 do CPC. Tal interesse não se confunde com o interesse meramente econômico ou reflexo. IV. Dispositivo 5. Recurso não provido. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art 119. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0704321-96.2022.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 07/11/2024; TJDFT, AGI no 0715392-64.2023.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 24/08/2023. (Acórdão 2028669, 0706596-16.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. REQUISITOS. PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (...) 3. A intervenção de terceiros é um instituto que permite que pessoas que não fazem parte do processo original, mas que podem ter seus direitos afetados pelo resultado deste, ingressem na disputa. Tem por fundamento a harmonização dos julgados (evitar decisões contraditórias) e a economia processual (evitar repetição de atos processuais). 4. A assistência é modalidade de intervenção de terceiros cuja finalidade é viabilizar a participação de terceiro que demonstra possuir interesse jurídico (e não meramente patrimonial) na relação processual da qual originalmente não faz parte. O assistente deve atuar no feito em benefício do assistido, para que o provimento jurisdicional seja favorável a este. 5. O ingresso de terceiro como assistente (simples ou litisconsorcial) impõe a existência de interesse jurídico, que deverá ser analisado casuisticamente. (...) (Acórdão 1980669, 0749695-70.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA E DECIDIDA NA ORIGEM. EXAME EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. INGRESSO COMO TERCEIRO INTERESSADO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. AJUIZAMENTO DE OPOSIÇÃO EM DESFAVOR DE AMBAS AS PARTES. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A assistência simples é modalidade de intervenção de terceiros na qual o assistente atua de forma a auxiliar uma das partes na causa em que demonstre possuir interesse jurídico, o que não se verifica no caso em análise. 3. A par de a decisão a ser proferida na origem não afetar (...) (Acórdão 1896330, 0738360-88.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 75203468. Intimem-se. Precluso, inclua-se novamente o feito na pauta de julgamento. Brasília, DF, 1 de setembro de 2025 15:13:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador